Tribunal: TJMT
Processo: 1019776-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019776-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), EMERSON DA SILVA - CPF: 703.300.401-03 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (IMPETRANTE), UISNEI SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 024.301.451-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.876.161-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA DE LAIA - CPF: 621.478.209-97 (VÍTIMA), CARVALIMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.070.814/0010-42 (VÍTIMA), NELSON RUBENS DE OLIVEIRA - CPF: 441.777.048-49 (VÍTIMA), RODOFAIXA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 00.672.491/0001-17 (VÍTIMA), RPZ TRANSPORTE LTDA (VÍTIMA), TIAGO JULIO DO SANTOS PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), ZAQUIA & CIA LTDA - CNPJ: 18.012.490/0001-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMERSON DA SILVA
IMPETRANTE: GUILHERMY BERBERT CRUVINEL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE FURTO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO E DESOBEDIÊNCIA - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –- RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REITERAÇÃO CRIMINSOA –
RÉU REINCIDENTE - CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO - IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO - ILEGALIDADE FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do paciente para assegurar a ordem pública, sobretudo pela reiteração criminosa.

A orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido
“de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva”

como é a hipótese dos autos (HC n. 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).

Tratando-se de réu
reincidente, é possível a imposição do regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda, quando o total da pena privativa de liberdade imposta é superior a 4 (quatro)
anos e inferior a 8 (
oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea b, do Código Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019776-20.2022.8.11.0000

PACIENTE: EMERSON DA SILVA
IMPETRANTE: GUILHERMY BERBERT CRUVINEL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Guilhermy Berbert Cruvinel em benefício de
EMERSON DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão decretada em 22/07/2021, sendo devidamente cumprida em 01/11/2021. Posteriormente fora denunciado pelo Ministério Público Estadual, como incurso nas sanções do art. 155, § 1o e § 4o, incs. IV, na forma do art. 71; art. 155, § 1o e § 4o, incs. IV c/c art. 14, II; art. 157, §1o, §2o, II e VII e art. 330, todos do Código Penal.

Instaurada a ação penal, após os procedimentos de praxe, restou prolatada sentença, sendo condenado à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, por infração ao artigo 155, § 1o e § 4o, inciso IV, artigo 155, § 1o e § 4o, inciso IV c/c artigo 14, inciso II e artigo 330, todos do Código Penal, em regime inicial fechado, por ser reincidente, bem como manteve a custódia cautelar outrora decretada.

Neste contexto, sustenta-se que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade não possui fundamentação adequada, pois não se encontra presente o
“periculum libertatis”,
uma vez que as ações que o paciente responde ainda estão em processamento, além de ser ilegal a fixação de regime fechado.

Assim, pleiteia, liminarmente, que seja restituída a liberdade do paciente, com a revogação da prisão preventiva, mediante cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 146035685.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, esclarecendo que o paciente recorreu da sentença, de forma que foi recebido
“ o recurso de apelação somente no efeito devolutivo (CPP, art. 597), e determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para julgamento do recurso de apelação”
, id. 147027663.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 149076157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMERSON DA SILVA
IMPETRANTE: GUILHERMY BERBERT CRUVINEL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto do presente
writ
cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na sentença, que manteve a prisão cautelar do paciente, bem como a substituição por cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, consta que o paciente se encontra preso provisoriamente desde
01/11/2021
, ante a necessidade de resguardar a ordem pública, sobretudo pela reiteração criminosa, conforme teor da decisão que decretou a prisão preventiva, a qual transcrevo abaixo:

(...)DA PRISÃO PREVENTIVA

Não obstante, forçoso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da Autoridade Policial
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
.

Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade.

(...)

Oportuno consignar que a presença do “fumus comissi delicti” consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o “periculum in libertatis”, consiste na garantia da ordem pública e perigo gerado pelo estado de liberdade do representado.

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação à pessoa do representado Emerson da Silva, consoante os boletins de ocorrências e a gravação da câmera de monitoramento do caminhão de uma das vítimas, bem como o relatório policial acostado em Id. 61124941, a qual demonstra a semelhança ao comparar o suspeito que aparece na gravação com uma foto do representado Emerson, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, requisitos conexos, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhes são imputados.

A reiteração do representado Emerson está evidenciada, uma vez que, em consulta aos seus antecedentes criminais, este possui duas ações penais sob o n.o 1000541-69.2020.8.11.0022 e 1021296-74.2020.8.11.0003 pela suposta prática do crime de furto qualificado, a primeira em trâmite nesta comarca pelo fatos criminosos semelhantes ao investigado neste inquérito policial, ou seja, furto de servo de caminhão que pernoitava no Posto Locomotiva, em concurso de agente.

Além disso, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado – verifica-se que o representado Emerson possui um guia de execução sob n. 7000053-29.2021.4.03.6005, em tramite na 1a Vara Federal Criminal de Ponta Porã-RO, condenado a pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses pela prática do crime de tráfico de drogas.

(...)

Conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso em questão, trata-se crime de furto qualificado, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, para barrar a reiteração do delito, conferindo segurança à sociedade.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir às suas condutas criminosas.

(...)

Desta feita, verifico presentes os requisitos autorizadores de tal medida cautelar, haja vista os elementos colhidos na investigação policial.

ANTE O EXPOSTO,
com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
, DEFIRO
o pedido da Autoridade Policial e do Ministério Público, decretando a
prisão preventiva
do representado
EMERSON DA SILVA
. (...)

Ao final da instrução processual, restou condenado pelos crimes furto qualificado tentado e consumado e de desobediência, sendo-lhe imposto a pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade, registrando que:

“(...)

O sentenciado teve a prisão preventiva decretada no transcurso do processo, para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, fundamentos que ainda se fazem presentes.

No caso, o réu foi condenado a 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão no regime fechado, porquanto é reincidente e, presente a comprovação da materialidade e autoria do acusado, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, face a possibilidade de reiteração da conduta criminosa a qual foi condenado, pois além desse processo o réu possui mais duas ações penais sob o n.o 1000541-69.2020.8.11.0022 e 1021296-74.2020.8.11.0003 pela suposta prática do crime de furto qualificado, a primeira em trâmite nesta comarca pelos fatos criminosos semelhantes ao condenado nestes autos.

Ademais, em se tratando de réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual e quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar ainda permanecem incólumes, como ora se vê, os Tribunais Pátrios, estando a frente o Superior Tribunal de Justiça, têm preconizado que o réu não faz jus ao apelo em liberdade, uma vez condenado a pena que deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO.

Ante o exposto, NEGO, POIS, AO RÉU O APELO EM LIBERDADE. (...)”.

Não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente

Na hipótese, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do paciente, mormente, para assegurar a ordem pública, pois além de ser reincidente possui
“(...) mais duas ações penais sob o n.o 1000541-69.2020.8.11.0022 e 1021296-74.2020.8.11.0003 pela suposta prática do crime de furto qualificado, a primeira em trâmite nesta comarca pelos fatos criminosos semelhantes ao condenado nestes autos.”

Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
"não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar",
como é a hipótese em apreço (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

Lado outro,
constatada a necessidade da prisão preventiva, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas.

Por fim, não obstante tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, é adequado o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea b, do Código Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a simples menção à reincidência, como consta da sentença atacada, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta.

Dessa forma, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer ministerial
, VOTO no sentido de denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022